Tribunal: TJDFT
Processo: 0748732-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/04. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDAE. COMPROVADAS. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica somente se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em relação jurídica em que o mútuo foi celebrado para fomentar atividade empresarial, pois a pessoa jurídica contratante não é a destinatária final do serviço.
3. Nos termos da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, constituindo-se, portanto, o título executivo extrajudicial.
3.1. No caso em análise, presentes a planilha de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, estando devidamente comprovada sua exigibilidade e higidez.
4. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade.
4.1. No caso dos autos, não há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado, o que impede sua revisão.
5. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de planilha atualizada e pormenorizada do montante da dívida que a parte embargante entende correto. A ausência desse requisito acarreta na rejeição liminar dos Embargos à Execução, conforme previsto no do artigo 917, inciso II, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.